Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, COM FULCRO NOS DECRETOS
N.o 7.420/2010, N.o 7.648/2011, N.o 7.873/2012 E N.o 8.172/2013 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE UMA DAS CONDENAÇÕES UTILIZADAS PARA O ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO NÃO TRANSITARA EM JULGADO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DAQUELES NORMATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CÔMPUTO QUE DEVE SER FEITO COM BASE NA TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS SUBMETIDAS À EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE DE FORMA PROVISÓRIA – EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO, CUJA REPRIMENDA NÃO RESSAIU CUMPRIDA NA FRAÇÃO DE 2/5, A IMPOSSIBITAR A CONCESSÃO DA BENESSE ÀS DEMAIS INFRAÇÕES – PREQUESTIONAMENTO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe a concessão da comutação da pena, com fulcro com fulcro nos Decretos
n.o 7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o 8.172/2013, pois, para a análise do requisito objetivo, revela-se adequado o cômputo da totalidade das condenações submetidas à execução penal,
ainda não transitada em julgado, se a sentença fora prolatada anteriormente aos decretos mencionados e houve a expedição de guia de execução provisória, diante da prisão preventiva mantida naquele momento, exatamente como se dá na hipótese. Outrossim, não se vislumbra o cumprimento de 2/5 da reprimenda do crime tido por impeditivo, o que igualmente inviabiliza a aplicação da benesse às demais infrações penais.

-
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

TOLEACIL NATALINO DA COSTA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
contra a r. decisão de ID
157054678
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000732-71.2019.8.11.0042, que
indeferiu o seu pedido de comutação da pena
, com fulcro nos Decretos n.o 7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o 8.172/2013.

Nas razões recursais de ID
157054676,
o
agravante almeja a

comutação da pena
, fundamentada nos
Decretos n.o 7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o
8.172/2013, ao argumento de que a condenação atinente ao crime de latrocínio não deve ser sopesada na análise do requisito objetivo, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da legalidade, à medida que inexistia o trânsito em julgado da condenação quando da publicação daqueles normativos e, ademais, ressai vedada interpretação extensiva dos dispositivos ali expostos.

Em arremate, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do
artigo 5.o, inciso LVII, e art. 84, inciso XII, ambos da Constituição Federal, além dos Decretos Presidenciais n.o 7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o 8.172/2013.

Em contrarrazões vistas no ID
157054681
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do recurso
, porquanto o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
guarda sintonia com a jurisprudência do c. STJ.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
157054682
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
163409692
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória extraído no SEEU (
vide
“Informações Adicionais”), o agravante
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
cumpre a pena privativa de liberdade de
99 (noventa e nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena
, derivadas das seguintes ações penais:

1)

n.o 0000000-00.0000.2.00.0169, na qual foi
condenado
pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido
, à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, cujo
trânsito em julgado
para a acusação ocorreu em
29/06/2003
;

2)

n.o 0000000-00.0000.0.20.0299, na qual foi
condenado
pela prática de
roubo duplamente circunstanciado
, à pena de 06 anos e 08 meses, em regime inicial fechado, cujo
trânsito em julgado
para a acusação ocorreu em
20/03/2006
;

3)

n.o 0000000-00.0000.0.20.0392, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, cujo
trânsito em julgado
para a acusação ocorreu em
13/05/2005
;

4)

n.o 0000000-00.0000.2.00.5119, na qual foi condenado pela prática do crime de
homicídio simples
, na forma tentada, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, cujo
trânsito em julgado
para acusação ocorreu em
13/10/2005
;

5)

n.o 0000000-00.0000.0.21.7699, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cujo
trânsito em julgado
para a acusação ocorreu em
20/12/1999
;

6)

n.o 0000000-00.0000.0.20.0414, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
roubo triplamente circunstanciado
, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cujo
trânsito em julgado
para a acusação ocorreu em
03/11/2004
;

7)

n.o 0000000-00.0000.0.20.0750, na qual foi
condenado
pelos crimes de latrocínio tentado, roubo circunstanciado, latrocínio consumado, associação criminosa, sequestro qualificado, roubo circunstanciado e resistência, à pena de
68 anos de reclusão
[
quantum
imposto após julgamento do recurso de apelação], em regime inicial fechado, sem especificação quanto à data do trânsito em julgado, mas com
sentença
prolatada em
17/12/2009.

Dessume-se dos autos que, em 06 de maio de
2022
, a defesa do agravante formulou o pedido de
concessão da comutação da pena
, com base nos
Decretos n.o 7.420/
2010
, n.o 7.648/
2011
, n.o 7.873/
2012
e n.o 8.172/
2013
, o qual, em consonância com a manifestação ministerial, ressaiu
indeferido

pelo d. Juízo da Execução Penal, na data de 03 de outubro de
2022
, nos termos da decisão ora em destaque:

“(...)
No caso concreto, na data de 25.12.2011, o penitente ostentava, contra si, além da prática de outros crimes comuns, 01 (uma) condenação pela prática do crime de latrocínio, tratando-se, portanto, de crime hediondo e, portanto, crime impeditivo.

Na hipótese concreta, deveria o penitente, sob a luz de quaisquer dos Decretos mencionados,
cujo teor repete idêntica dicção do supra citado, ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena, o que, de acordo com a linha do tempo extraída do SEEU, não ocorreu.

Destaca-se ainda que,
embora não transitada em julgado nos anos de 2011, 2012 e 2013, a juntada e consequente unificação da guia provisória aos autos, ocorreu em 12.04.2010,

razão essa suficiente para o cômputo, visando a concessão da comutação
. Senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(....)

2.
No caso, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão do indulto
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 683.536/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – grifei.
(
...)

O certo é que não foi cumprido os 2/3 da pena referente ao

crime impeditivo nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 (Decretos Lei n.

7420/2010, 7648/2011, 7873/2012 e 8172/2013).

Pelo exposto, em face do não preenchimento do requisito objetivo, DEIXO DE ACOLHER os pedidos formulados pela defesa à mov. 96.1”
(ID 157058655 - Pág. 134; PDF).

No cenário posto, vislumbra-se que a controvérsia para a concessão das comutações da pena, com fulcro nos
Decretos n.o 7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o
8.172/2013, reside na condenação derivada da ação penal n.o
0000000-00.0000.0.20.0750
[n.o 50/2007 – Código 66924], que, para além de não possuir o trânsito em julgado
anteriormente
à publicação dos normativos, contém o crime de latrocínio,
de natureza hedionda e que se traduz em crime tido por impeditivo da benesse às infrações comuns, superado após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda imposta.

Cotejando as informações vistas no
decisum
combatido com aquelas extraídas de outros sistemas eletrônicos disponíveis, conclui-se que o trânsito em julgado da condenação questionada ocorreu
em
12/04/2014
,
após o julgamento do recurso de
apelação

n.o 75934/2010 [interposto pelo agravante, outros condenados e Ministério Público] e do
Agravo em Recurso Especial
n.o 329.121 – MT [manejado exclusivamente pelas defesas dos réus] (Movimento 1.17 – SEUU).

Nesse diapasão, revela-se apropriada a assertiva defensiva no sentido de que quando da publicação dos Decretos n.o
7.420/2010, n.o 7.648/2011, n.o 7.873/2012 e n.o
8.172/2013 não havia se concretizado o trânsito em julgado daquela condenação tida por impeditiva.

Nada obstante ao exposto, tal circunstância não desconstitui o raciocínio formulado em primeiro grau de jurisdição, à medida que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que para o cômputo do requisito objetivo do indulto e da comutação da pena engloba-se
tanto as penas provisórias quanto as definitivas
, desde que a sentença tenha sido proferida anteriormente à publicação do decreto presidencial.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO OU COMUTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO
.
CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, "ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas"
(AgRg no HC n. 623.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2021). 2. Agravo Regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 779.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023)
.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL
N.

7.420/2010
.
SOMA DAS PENAS DEFINITIVA E PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
2. De acordo com os arts. 5o e 7o do Decreto Presidencial n. 7.420/2010, é possível, ainda que haja, em desfavor do reeducando, sentença que não tenha transitado em julgado, a concessão de indulto
.
3. O mesmo entendimento deve ser considerado quando da aferição do requisito objetivo necessário para obtenção do benefício, de modo que a pena tida como provisória deve ser somada à definitiva
. 4. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ - HC n. 320.779/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
18/10/2016
) – destaquei.

Cotejando as informações da ação penal n.o
0000000-00.0000.0.20.0750
[n.o 50/2007 – Código 66924], denota-se que a
sentença
ressaiu prolatada em
17/12/2009
, sendo o ora agravante
condenado
à pena de
66 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, com superveniente negativa do direito de recorrer em liberdade e manutenção da prisão preventiva outrora imposta (p. 59 do Movimento 1.8 SEEU e p. 08/09 do Movimento 1.9 do SEEU).

Nesse viés, sobreveio a expedição de Guia de Execução Provisória, recebida na Comarca de Cuiabá em
12/04/2010
e registrada no
Sistema
‘Apolo’ em
20/05/2010
(p. 100/102 do Movimento 1.7 do SEEU), isto é, anteriormente à edição do Decreto n.o
7.420/2010 e seguintes,
viabilizando, desta feita, a somatória daquela reprimenda [66
anos, 02 meses e 13 dias de reclusão]
às demais existentes para a análise do requisito objetivo da comutação da pena vindicada.

Mencionada atuação revela-se adequada em razão da prisão cautelar mantida em desfavor do ora agravante, destacando, nesse viés, o entendimento de que
“
(...) 2.
"A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar
e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator para o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 3/4/2018)”.

(AgRg no HC n. 667.552/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaquei.

Com efeito, revela-se
escorreito
o cômputo da condenação que ainda não transitara em julgado na análise do requisito objetivo da comutação da pena,

tendo em vista que a sentença fora prolatada anteriormente aos decretos mencionados e houve a expedição de guia de execução provisória, diante da prisão preventiva mantida naquele momento.

Sob outro viés, para a análise dos requisitos da comutação da pena, em se tratando de infrações diversas, estas devem ser somadas e, quando houver crime tido por impeditivo [incluindo aqueles de natureza hediondo], ter o penitente cumprido ao menos
2/3
dessa reprimenda para concessão do benefício às infrações comuns, a teor disposto no art. 7.o, parágrafo único, do Decreto n.o 7.420/
2010
, reproduzidos naqueles editados sob o n.o 7.648/
2011
, n.o 7873/
2012
e n.o 8172/
2013
, neste último normativo no art. 8.o, parágrafo único,
verbis
:

“(...) 7.o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto e da comutação, até 25 de dezembro de 2011.

Parágrafo único
. Na hipótese de haver
concurso com crime
descrito no art. 8o, a pessoa condenada
não terá direito ao indulto ou à comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto não cumprir, no mínimo, dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

“(...) Art. 8.o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013.

Parágrafo único
. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9.o,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

No caso concreto, vislumbra-se do SEEU, especificadamente na aba
“informações adicionais – linha do tempo/indulto e comutação”
, que ao tempo da publicação dos mencionados decretos questionados pela defesa [2010, 2011, 2012 e 2013], o mencionado requisito não havia sido alcançado pelo ora agravante, tratando-se, pois, de mais um fundamento para rechaçar a pretensão defensiva.

Com efeito, conclui-se que a decisão combatida mostra-se consentânea com o entendimento jurisprudencial sobre a temática, devendo, pois, ser integralmente ratificada pelo d. juízo
ad quem
.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos do processo executivo
de pena n.o
2000732
-71.2019.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023